Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-26.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006039-26.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (RECORRENTE), SAMIRA GABRIELA GELESKI AHMAD RAJAB - CPF: 018.501.510-75 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA DE
CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
AUXÍLIO FARDAMENTO.

DIREITO INCONSTITUCIONAL, MAS DEVIDO EM VIRTUDE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS
EX NUNC
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
curso
do
prazo

prescricional

aplicável

às

ações
contra a Fazenda Pública é
suspenso

durante
a
pendência
de
requerimento

administrativo
e
somente

torna
a
correr
com a
decisão
final
ou

ato
que
põe

fim

ao

processo

administrativo
.

Para que
o

requerimento

administrativo suspenda
a
contagem
do
prazo

prescrição
, é
necessário
que
seja

juntad
a

cópia
integral do
processo

administrativo
,
para
certificar
se o
reclamante

efetivamente

formalizou
o
requerimento
, qual
foi
da data do
protocolo
e
quando

o

processo

findou
.

2.
A
não

concessão
d
e

direito
(auxílio fardamento)

declarado

inconstitucional
, mas
ainda

devido

apenas

em

virtude
da
modulação
dos
efeitos

ex

nunc
,
não

gera

dano
moral, pois
não
viola
direito d
a
personalidade
,
de modo a

atingir
a
honra

objetiva

ou

subjetiva
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
C
ustas

processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte re
corrente, observado o
disposto no art. 98, §
§
2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1006039-26.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:

RENATO PEREIRA DE ANDRADE

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

RENATO PEREIRA DE ANDRADE

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO

Sentença

proferida
no ID
145483652
/PJe
2
.
Reconheceu
a
prescrição

das
verbas
do
auxílio

fardamento

anteriores

2017 (prescrição quinquenal, c
alculada a partir
da
data da
distribuição da presente ação).
Concluiu
que a
parte

reclamante

possui

direito

ao

auxílio

fardamento
dos
anos
de 2017, 2018 e 2019,
correspondente
a 30% de
sua

remuneração
.
Indeferiu
o
pleito
de
dano
moral
por

entender
que
não

houve

ofensa
a
direito
da
personalidade
.
J
ulgou

parcialmente

procedente
s

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

O
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada
(ID
145483653/PJe2)
foi

julgado

monocraticamente
no ID167778696/
PJe
,
mantendo

inalterada
a
sentença

objurgada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 146107164
/PJe
2
.
Sustentou
que
houve

suspensão
do
prazo

prescricional
,

ocorrido
com o
requerimento

administrativo
467123/2016.
Aduziu

ainda
que
tem

direito

ao

dano
moral
,

em

razão
do
fardamento
que
lhe

foi

negado

pelo

prazo
de 4
anos
.
R equereu o provimento do recurso para afastar a prescrição do ano
de 2016 e
condena
r o recorrido em indenização pelos

danos

morais
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
prazo

prescricional
.

A
teor
do
disposto
no art. 4º do
Decreto
20.910/32, o
curso
do
prazo

prescricional

aplicável

às

ações
contra a Fazenda Pública é
suspenso

durante
a
pendência
de
requerimento

administrativo
, e
somente

torna
a
correr
com a
decisão
final
ou

ato
que
põe

fim

ao

processo

administrativo
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II -
Verifico
que
o

acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte
segundo
o qual, pendente
requerimento

administrativo
,
deve -se reconhecer a suspensão da contagem do prazo

prescricional
, que
só
se
reinicia

após
a
decisão
final da
administração
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.033.990/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante

não

comprova
a
suspensão

ou interrupção
d
o prazo de

prescrição
,
porquanto

não

juntou

cópia
do
processo

administrativo
,
documento

imprescindível
para
demonstrar

a

formaliz
ação

d
o
requerimento
,
a data do
protocolo
e
quando

o

processo
se encerrou.

Na ausência d
esses

elementos

probatórios
,
não

há

como

reconhecer
a
suspensão
do
prazo

prescricional
,
mantendo-se a prescrição quinquenal, calculada a partir da data da distribuição da presente ação
, tal como reconhe
cida na sentença recorrida.

Dano moral.
Auxílio fardamento.

D
a
n
o
moral
é

a
ofensa

a
os

direitos
da
personalidade
,
podendo atingir a

honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa à reputação social, ou a h onra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A
propósito
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a

frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
, a
não

concessão
do
direito

invocado

não

produziu

danos

à

personalidade
,
de
modo a

prejudicar
a
honra

objetiva

ou

subjetiva
da
parte

reclamante
, pois, o
referido

benefício
(
auxílio

fardamento
de Policial Militar)
já

foi
, inclusive,
declarado

inconstitucional
(
Proc.
1000613-59.2019.8.11.0000),
sendo

ainda

devido

apenas

em

virtude

da modulação dos efeitos da dec
isão
.

Assim,
não há

ofensa
e
,

caso houvesse,
equivale
ria
a simples
frustraç
ão

corriqueira
.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - MANTIDA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - REJEITADA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC - AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA REMUNERAÇÃO - ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (
...)
2.
A
ADI Estadual
n.º
1000613-59.2019.8.11.0000,
julgada

em
12/08/2019,
pelo

plenário
do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
declarou
o
auxílio

fardamento

convertido

em

pecúnia

inconstitucional
,
porém

modulou

os

efeitos
da
decisão

atribuindo

efeitos

ex

nunc
, vale
dizer
, a
partir
do
julgamento
, o que
não

prejudica
o
caso
dos autos,
cuja

cobrança
é anterior.
3. O
autor

ajuizou

ação
de
cobrança

argumentando
que
não

recebeu
o
auxílio

fardamento
que é
devido
,
em

razão
do
não

fornecimento
do
fardamento

pelo

requerido
.
(...)
5.
Não

havendo

elementos
que
demonstrem
que
o

requerido

tenha

agido
com
a

intenção
de
provocar

prejuízo
de
ordem
moral
a

autora
, a
ponto
de
ensejar

lesão
a
quaisquer

valores

subjetivos
, tais
como
, à
honra
, à moral, à
imagem
, à
dignidade
.
6.
Recursos

conhecidos
e
improvidos
.
(N.U 1005635-72.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/11/2022,
publicado
no DJE 09/11/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019
(...)Ante

aos

efeitos
da
decisão

proferida

na
ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, a
partir
do
trânsito

em

julgado
,
por
via de
consequência
o art. 129 e §
único
da LC 555/2014,
estaria

vigente

até

seu

trânsito

em

julgado
,
sendo

então
,
unicamente

por

este

motivo
a
sua

aplicação

ao

fardamento
dos
anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019.
(N.U 1059154-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/02/2023,
publicado
no DJE 17/02/2023)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento.

Na
forma
do art.
55 da Lei nº 9.099
/95,

condeno
a
parte
recorrente ao pagamento das
custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023